Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036907-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), V. H. P. M. D. M. - CPF: 063.922.011-81 (AGRAVADO), ROGER MIRANDA DE MORAES - CPF: 020.684.801-31 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS DAIANE DO PRADO - CPF: 019.274.541-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo. A parte agravante pleiteia a majoração da verba alimentar para 30% do salário percebido pelo genitor, alegando que este aufere renda mensal de R$ 7.000,00 e que o valor fixado mostra-se insuficiente para atender às necessidades do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos alimentos provisórios anteriormente fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, à luz dos documentos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de alimentos provisórios é admissível quando demonstrado que o valor anteriormente fixado não atende à necessidade do alimentando nem guarda proporção com a capacidade financeira do alimentante.

A fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo possível sua revisão diante de elementos probatórios que evidenciem alteração ou inadequação da quantia estipulada.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
V. H. P. M. D. M.,
representada por sua genitora
THAIS DAIANE DO PRADO
em face da decisão do r. Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Convivência no 1035769-92.2025.8.11.0002,
fixou alimentos provisórios em favor do recorrente no valor equivalente a 30% do salário mínimo.

Em breve síntese, defende o agravante que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, liminarmente, sendo concedida tutela antecipada para fixar alimentos provisórios no valor equivalente a 30% por cento do salário do agravado, com fundamento na necessidade do menor e na capacidade financeira do genitor (binômio necessidade / possibilidade).

No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, no Id. 324824398.

Agravo interno no Id. 329832373.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, o juízo de primeiro grau fixou os alimentos provisórios em 30% por cento do salário mínimo.

O agravante, representado por sua genitora, defende a necessidade de majoração dos alimentos provisórios no valor equivalente a 30% por cento do salário do agravado.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas essas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos provisórios, mas a sua manutenção, nos termos da decisão proferida pelo juízo
a quo,
ou a sua sua majoração, para o mesmo patamar acordado entre as partes em data pretérita.

Verificando o conjunto probatório demonstrado nos autos de origem e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, neste recurso, no sentido de majorar o valor anteriormente fixado.

No momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como requerido pelo alimentante e deferido pelo juízo
a quo,
necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.

De acordo com os documentos colacionados nos autos de origem no Id. 212524449, o relatório psicossocial demonstrou que o agravado aufere rendimentos mensais de R$7.000,00 (sete mil reais), corroborando a tese da parte recorrente de que o genitor possui capacidade financeira para arcar com os alimentos, vejamos:

Portanto, a manutenção do valor dos alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo, mostra-se ínfimo em relação às necessidades da criança e a possibilidade do agravado.

Desta feita, tendo o agravante demonstrado a possibilidade do agravado, tenho por bem atender parcialmente ao seu requerimento para majorar, provisoriamente, o valor da pensão, em favor do recorrente para a quantia equivalente a 50% do salário mínimo, uma vez que este montante, ao que me parece, está de acordo com o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado.

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, majorando os alimentos provisórios ao patamar de 50% do salário mínimo.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 329832373, aviado pela parte agravada contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025